Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Crime impossível – Inviabilidade - Crime formal. Maus antecedentes e reincidência. Inviabilidade de fixação de regime mais brando e de substituição da pena por restritiva de direitos. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória (ID 76173519) à pena de 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.
1.1. Em suas razões recursais (ID 76173526), a Defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e por se tratar de crime impossível, argumentando que a identificação correta do réu seria inevitável. Sustenta a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a versão acusatória se baseia unicamente nos depoimentos dos policiais. Pugna pela absolvição.
1.2. Contrarrazões (ID 76173528) e parecer do Ministério Público (ID 76817032) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia (ID 76173145) que, em 12.06.2025, no SRIA II, Polo de Moda, Guará/DF, o denunciado, ao ser abordado por policiais militares, atribuiu a si a falsa identidade de "Pedro Paulo da Silva", seu irmão, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar sua condição de foragido da justiça para evitar sua recaptura.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se: i) à suposta ausência de provas para a condenação; ii) à alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e pela tese de crime impossível.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 589/2025-04a DP (ID 76173139), pela Ocorrência Policial no 3422/2025-01a DP (ID 76173140) e pela prova oral produzida em juízo (ID 76173158).
4. A tese defensiva encontra-se isolada nos autos. Isso porque, em juízo, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 76173158), todavia, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são coesos e harmônicos, confirmando que o réu, ao ser questionado, apresentou-se com o nome de seu irmão, "Pedro Paulo da Silva". A real identidade do acusado só foi descoberta na delegacia, após diligências, momento em que se confirmou a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.
5. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, qual seja, furtar-se à aplicação da lei penal por ser foragido, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640.139, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. Igualmente, a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
6. Logo, a conduta do réu não é acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando tal direito fundamental, o agente se exima da responsabilidade penal pela prática de ato que atenta contra a fé pública.
8. Ademais, tratando-se de crime formal, que independe da efetiva obtenção de vantagem, sua consumação ocorreu no momento em que o réu forneceu o nome falso aos policiais militares com o claro propósito de não ser identificado como foragido.
9. Desse modo, não há que se falar em crime impossível, pois a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não afasta a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1939937, 0711527-80.2021.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; Acórdão 1815606, 0701019-89.2023.8.07.0012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.
10. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 11 (onze) dias, em razão dos antecedentes criminais do réu (ID 240421759 – réu ostenta 3 condenações transitadas em julgado, sendo uma delas empregada para fins de reincidência). Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da multirreincidência (ID 76173144), a pena foi adequadamente majorada, tornando-se definitiva em 04 (quatro meses) e 01 (um) dia de detenção, à míngua de outras causas de modificação.
11. Devido à reincidência, foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Nesse sentido, precedente do e. TJDFT: APR 0724021-40.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, J. 18.7.2024.
12. Os mesmos fundamentos impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dicção do art. 44, II, do Código Penal.
IV. Dispositivo
13. Recurso Desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

___________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 307 do CP; art. 33 e 44 do CP.
Jurisprudência relevante: STF, RE 640.139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.09.2011; Súmula 522 do STJ.